Tribunal: TJSP
Processo: 1032094-30.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
ção do preparo com base no valor atualizado da execução e honorários advocatícios, mantida em sede de agravo interno – Recurso especial que não conta com efeito suspensivo - Não recolhimento da complementação das custas do preparo no prazo concedido (art. 1.007, §2o, NCPC) – Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto.
(TJSP; Apelação Cível 1032094-30.2023.8.26.0114; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2026; Data de Registro: 22/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/04/2026

Data de publicação:

22/04/2026

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE CONTRATOS – Crédito educacional - Sentença de rejeição dos embargos à execução – Admissibilidade recursal – Recolhimento em valor insuficiente da taxa judiciária do preparo recursal – Determinação de complementação do preparo com base no valor atualizado da execução e honorários advocatícios, mantida em sede de agravo interno – Recurso especial que

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE CONTRATOS – Crédito educacional - Sentença de rejeição dos embargos à execução – Admissibilidade recursal – Recolhimento em valor insuficiente da taxa judiciária do preparo recursal – Determinação de complementação do preparo com base no valor atualizado da execução e honorários advocatícios, mantida em sede de agravo interno – Recurso especial que não conta com efeito suspensivo - Não recolhimento da complementação das custas do preparo no prazo concedido (art. 1.007, §2o, NCPC) – Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto.